Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600426-80.2020.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Órgão julgador: RECORRENTE: ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
11/11/2020
Número: 0600426-80.2020.6.16.0139

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 03/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600618-42.2020.6.16.0000
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Horário Eleitoral Gratuito/Inserções de
Propaganda, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Televisão
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600426-80.2020.6.16.0139
que declarou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC e: a)
declarou a violação, pelos Representados, do artigo 74 da Resolução TSE 23610/2019, referente à
inserção objeto destes autos, veiculada na grade matutina do dia 27.10.2020; b) confirmou as
liminares concedidas (ID 24369970); c) julgou improcedente o pedido de proibição genérico
formulado no item "c.1" da petição inicial, por implicar em censura prévia; d) julgou parcialmente
procedente o pedido de cassação de tempo de propaganda, para que haja a suspensão de 10
segundos da propaganda eleitoral para eleição majoritária dos Representados, a ser executada em
uma única oportunidade na primeira grade de inserção matutina que suceder a intimação das
emissoras de televisão. O tempo em questão deverá ser substituído pelo conteúdo previsto nos
artigos 93 e 93-A da Lei 9.504/1997. (Representação ajuizada pela coligação União de Forças Por
Ponta Grossa 77-SOLIDARIEDADE / 10-REPUBLICANOS / 14-PTB / 17-PSL / 22-PL / 90-PROS / 28-
PRTB / 36-PTC / 25-DEM / 51-PATRIOTA em face de Elizabeth Silveira Schmidt, Saulo Vinicius
Hladyszwski e coligação Somos Todos Ponta Grossa 43-PV / 70-AVANTE / 45-PSDB / 55-PSD,
alegando que no h.e.g. de televisão, na modalidade inserção, do dia 27/10/20, na grade matutina, os
representados promoveram propaganda irregular, durante 28s dos 30s - o que supera a limitação
de 25 por cento, por meio do uso da apoiadora, Simone Kamiski Oliveira, Presidente da Fundação
de Assistência Social de Ponta Grossa (FASPG), em violação do artigo 54 da Lei 9.504/1997.
Degravação: "Simone: Veja Professora, juntas nós já atendemos cerca de 46 mil famílias
cadastradas na assistência social e esse é um trabalho muito importante que nós temos que dar
continuidade, não é mesmo? Elizabeth: Não pode parar de forma alguma Simone, porque o
atendimento realizado através do CRAS é espetacular. Não é a toa que eu quero que a nossa
cidade seja maior, melhor e mais humana. Esse importante trabalho realizado pela nossa
assistência social vai continuar; recurso eleitoral com pedido de efeito suspensivo; apoiador da
Elizabeth). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT (RECORRENTE)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA (ADVOGADO)

SAULO VINICIUS HLADYSZWSKI (RECORRENTE)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
SOMOS TODOS PONTA GROSSA 43-PV / 70-AVANTE / 45-
PSDB / 55-PSD (RECORRENTE)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
UNIÃO DE FORÇAS POR PONTA GROSSA 77-
SOLIDARIEDADE / 10-REPUBLICANOS / 14-PTB / 17-PSL /
22-PL / 90-PROS / 28-PRTB / 36-PTC / 25-DEM / 51-
PATRIOTA (RECORRIDO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
BRUNO GOMES DA SILVA (ADVOGADO)
FABRICIO FONTANA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18529
466
10/11/2020 20:32 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.937
RECURSO ELEITORAL 0600426-80.2020.6.16.0139 – Ponta Grossa – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
- OAB/PR0031361
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL
- OAB/PR0057820
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA
- OAB/PR0060888
ADVOGADO: GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
RECORRENTE: SAULO VINICIUS HLADYSZWSKI
- OAB/PR0031361
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL
- OAB/PR0057820
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA
RECORRENTE: SOMOS TODOS PONTA GROSSA 43-PV / 70-AVANTE / 45-PSDB / 55-PSD
- OAB/PR0031361
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL
- OAB/PR0057820
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA
RECORRIDO: UNIÃO DE FORÇAS POR PONTA GROSSA 77-SOLIDARIEDADE /
10-REPUBLICANOS / 14-PTB / 17-PSL / 22-PL / 90-PROS / 28-PRTB / 36-PTC / 25-DEM /
51-PATRIOTA
- OAB/PR0080064
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO
- OAB/PR0054081
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0094497
ADVOGADO: BRUNO GOMES DA SILVA
- OAB/PR0033955
ADVOGADO: FABRICIO FONTANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL. INSERÇÕES. APARIÇÃO DE APOIADOR.
SUPERAÇÃO DO LIMITE DE 25% DO TEMPO TOTAL. IRREGULARIDADE.
NÃO CANDIDATO. IRRELEVÂNCIA. PERDA DO TEMPO DE PROPAGANDA.
SANÇÃO NÃO PREVISTA. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. O art. 54 da Lei nº 9.504/1997 permite que apoiadores apareçam em
programas do candidato, mas desde que não se exceda 25% do tempo total
do titular do horário. A ressalva fica por conta dos apresentadores ou
interlocutores que tão somente emprestam sua voz para transmissão de
mensagem eleitoral.
Num. 18529466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 20:32:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111020324638700000017929742
Número do documento: 20111020324638700000017929742

2. É irrelevante, para a necessidade de respeito ao limite estabelecido pelo
art. 54 da Lei das Eleições, que o apoiador não seja candidato.
2. Recurso parcialmente provido, para o fim de afastar a sanção de
suspensão do tempo de 10 segundos na próxima transmissão em rede
vespertina da propaganda eleitoral dos recorrentes para a eleição
majoritária, mantendo-se a suspensão da propaganda irregular.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/11/2020

ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Na origem, a COLIGAÇÃO UNIÃO DE FORÇAS POR PONTA GROSSA
ingressou com Representação Eleitoral em face de ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, SAULO
e
, sob a alegação
VINICIUS HLADYSZWSKI
COLIGAÇÃO SOMOS TODOS PONTA GROSSA
de que no dia 27/10/2020, no horário eleitoral gratuito de televisão, na modalidade inserção, no
bloco da manhã, os representados promoveram propaganda irregular mediante o depoimento
da apoiadora
, Presidente da Fundação de Assistência Social
SIMONE KAMINSKI OLIVEIRA
de Ponta Grossa e esposa do atual prefeito,
, por tempo superior ao limite
MARCELO RANGEL
de 25% estabelecido pelo art. 54 da Lei das Eleições.
O
julgou parcialmente
JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL - PONTA GROSSA
procedente a Representação, determinando a perda de 10 (dez) segundos da propaganda
eleitoral dos representados, a ser executada em uma única oportunidade na primeira grade de
inserção matutina que suceder a intimação das emissoras de televisão.
Em face dessa decisão foi interposto o presente Recurso Eleitoral, com pedido de
efeito suspensivo, alegando que, para os apoiadores “não candidatos”, não há limitação a 25%
da propaganda eleitoral, como entendeu a magistrada. Assevera que, em todo o tempo, a
candidata recorrente também se encontra presente, não havendo utilização em favor de
outrem. Aduz a probabilidade do direito em razão da ausência de limitação do tempo, bem
como em virtude de que as afirmações aproveitam a candidata recorrente. Quanto ao perigo de
dano, destaca que a não concessão da liminar ocasionará dano irreparável, já que o tempo de
10 segundos será perdido. Requer, liminarmente, a concessão de tutela de urgência para o fim
de suspender a eficácia da sentença. No mérito, requer seja dado provimento ao Recurso,
reformando integralmente a sentença para: i) reconhecer a ausência de infração ao art. 54, da
Lei das Eleições; ii) afastar a cassação da propaganda eleitoral e a suspensão do tempo de 10
segundos na próxima transmissão em rede vespertina da propaganda eleitoral dos recorrentes
Num. 18529466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 20:32:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111020324638700000017929742
Número do documento: 20111020324638700000017929742

para a eleição majoritária. Sucessivamente, caso provido o Recurso após o cumprimento da
sentença, sejam os recorrentes compensados em novo horário a ser determinado
judicialmente.
Foi deferido o pedido de tutela de urgência, a fim de conceder efeito suspensivo
ao Recurso e, de conseguinte, suspender a execução da ordem emanada da sentença até o
julgamento por este Tribunal (id. 16824616).
A
manifestou-se pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do Recurso Eleitoral (id. 17353866).
É o relatório.
VOTO

II.i. O recurso é tempestivo já que a sentença foi publicada no Mural Eletrônico em
01/11/2020, sendo a peça interposta no dia seguinte, 02/11/2020, na forma do art. 96, § 8º da
Lei nº 9.504/1997 e art. 22 da Res.-TSE 23.608/2019. Preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
II.ii. No mérito, a discussão cinge-se à violação ao contido no art. 54 da Lei nº
9.504/1997 que estabelece o seguinte:
Art. 54. Nos programas e inserções de rádio e de televisão destinados à
propaganda eleitoral gratuita de cada partido político ou coligação, só poderão
aparecer, em gravações internas e externas, observado o disposto no § 2º
deste artigo, candidatos, caracteres com propostas, fotos, jingles, clipes com
música ou vinhetas, inclusive de passagem, com indicação do número do
candidato ou do partido político, bem como de seus apoiadores, inclusive os

candidatos de que trata o § 1º do art. 53-A da Lei nº 9.504/1997, que
poderão dispor de até 25% (vinte e cinco por cento) do tempo de cada
programa ou inserção, sendo vedadas montagens, trucagens, computação
gráfica, desenhos animados e efeitos especiais.
§ 1º No segundo turno das eleições, não será permitida, nos programas de
que trata este artigo, a participação de filiados a partidos políticos que tenham
formalizado o apoio a outros candidatos.
§ 2º Será permitida a veiculação de entrevistas com o candidato e de cenas
externas nas quais ele, pessoalmente, exponha:
I - realizações de governo ou da administração pública;
II - falhas administrativas e deficiências verificadas em obras e serviços
públicos em geral;
III - atos parlamentares e debates legislativos.
O art. 74 da Res.-TSE 23.610/2019, por sua vez, tem a seguinte redação:
Num. 18529466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 20:32:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111020324638700000017929742
Número do documento: 20111020324638700000017929742

Art. 74. Nos programas e inserções de rádio e de televisão destinados à
propaganda eleitoral gratuita de cada partido político ou coligação, só poderão
aparecer, em gravações internas e externas, observado o disposto no § 2º
deste artigo, candidatos, caracteres com propostas, fotos, jingles, clipes com
música ou vinhetas, inclusive de passagem, com indicação do número do
candidato ou do partido político, bem como de seus apoiadores, inclusive os

candidatos de que trata o § 1º do art. 53-A da Lei nº 9.504/1997, que
poderão dispor de até 25% (vinte e cinco por cento) do tempo de cada
programa ou inserção, sendo vedadas montagens, trucagens, computação
gráfica, desenhos animados e efeitos especiais.
§ 1º No segundo turno das eleições, não será permitida, nos programas de
que trata este artigo, a participação de filiados a partidos políticos que tenham
formalizado o apoio a outros candidatos.
§ 2º Será permitida a veiculação de entrevistas com o candidato e de cenas
externas nas quais ele, pessoalmente, exponha:
I - realizações de governo ou da administração pública;
II - falhas administrativas e deficiências verificadas em obras e serviços
públicos em geral;
III - atos parlamentares e debates legislativos.
§ 3º O limite de 25% (vinte e cinco por cento) previsto no caput aplica-se
à participação de quaisquer apoiadores no programa eleitoral,
candidatos ou não;
§ 4º Considera-se apoiador, para os fins deste artigo, a figura potencialmente
apta a propiciar benefícios eleitorais ao candidato ou ao partido/coligação
veiculador da propaganda, não integrando tal conceito os apresentadores ou
interlocutores que tão somente emprestam sua voz para transmissão da
mensagem eleitoral.
Destarte, a legislação em comento permite a aparição de apoiadores, candidatos
ou não, desde que não filiados a partidos que integrem coligação diversa, durante as inserções
do candidato, sem exceder 25% do tempo total do titular do horário. A ressalva fica por conta
dos apresentadores ou interlocutores que tão somente emprestam sua voz para transmissão
de mensagem eleitoral.
A norma tem por objetivo evitar que a participação desmedida de pessoas que
detêm respaldo e engajamento na sociedade, com potencial de influenciar positivamente a
imagem daqueles a favor de quem manifestam apoio, cause um desequilíbrio na igualdade
entre os candidatos. Evita-se, além disso, que haja menor exposição do candidato, quem deve
ser, efetivamente, avaliado pelo eleitorado.
II.iii. Restou incontroverso nos autos que, na propaganda eleitoral dos recorrentes
“1/3 do tempo total (10") são ocupados pela presença e fala e, depois por fala em off e
fotografias, da Presidente da Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa (FASPG),
Simone Kaminski Oliveira”.
Num. 18529466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 20:32:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111020324638700000017929742
Número do documento: 20111020324638700000017929742

Nesse passo, é certo que a narrativa realizada pela Presidente da Fundação de
Assistência Social de Ponta Grossa e cônjuge do atual prefeito
não se
MARCELO RANGEL
confunde com a de meros apresentadores e interlocutores. Ao contrário, a sua participação
ocorreu como verdadeira apoiadora, na tentativa de transferir o seu prestígio à candidata
apoiada.
Ressalte-se que a norma contida no art. 74, § 3º, acima reproduzido, estabelece
que o limite máximo de 25% do tempo previsto no
do artigo será aplicado tanto para os
caput
apoiadores candidatos quanto para os apoiadores não candidatos, ao contrário do que alegam
os recorrentes. Assim, não se trata de interpretar ampliativamente normas restritivas de
direitos, mas de aplicá-la literalmente, atendendo aos fins a que se destina.
Como bem pontuou a
(id. 17353866)
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
“os elementos probatórios apresentados aos autos, notadamente o arquivo relativo à inserção
deixam claro que o percentual de 25% para participação de apoiadores foi ultrapassado, na
medida em que utilizou 10 dos 30 segundos do tempo da publicidade eleitoral”.
Dessa forma, considerando que a participação da apoiadora na publicidade
impugnada, por meio de imagem e voz, se deu em mais de 1/3 da totalidade do vídeo (10"),
extrapolando o limite temporal de 25% do total da veiculação, diante da sua incontroversa
irregularidade,
.
deve permanecer com a sua veiculação suspensa
Todavia, revela-se equivocada a aplicação da sanção de suspensão de tempo em
, diante da ausência de correlação expressa da pena cominada com a
propaganda eleitoral
irregularidade anunciada. Nesse aspecto, a inibição do ilícito deveria ocorrer mediante fixação
de astreintes, majorando-se em caso de repetição da conduta.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento parcial provimento do Recurso
Eleitoral, unicamente para o fim de afastar a suspensão do tempo de 10 segundos na próxima
transmissão em rede vespertina da propaganda eleitoral dos recorrentes, mantendo-se a
proibição da propaganda irregular.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600426-80.2020.6.16.0139 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT -
RECORRENTE: SAULO VINICIUS HLADYSZWSKI - RECORRENTE: SOMOS TODOS PONTA
GROSSA 43-PV / 70-AVANTE / 45-PSDB / 55-PSD - Advogados dos RECORRENTES: JULIANO
Num. 18529466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 20:32:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111020324638700000017929742
Número do documento: 20111020324638700000017929742

DEMIAN DITZEL - PR0031361, JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR0057820,
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA - PR0060888 - RECORRIDO: UNIÃO DE FORÇAS POR
PONTA GROSSA 77-SOLIDARIEDADE / 10-REPUBLICANOS / 14-PTB / 17-PSL / 22-PL / 90-PROS
/ 28-PRTB / 36-PTC / 25-DEM / 51-PATRIOTA - Advogados do RECORRIDO: PAULO RENATO
SANTOS FILHO - PR0080064, ELIZEU KOCAN - PR0054081, MARCELA BATISTA FERNANDES -
PR0087846, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, GRACIANE DOS SANTOS
LEAL - PR0081977, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474, BRUNO GOMES DA SILVA -
PR0094497, FABRICIO FONTANA - PR0033955.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 09.11.2020.
Num. 18529466 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 20:32:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111020324638700000017929742
Número do documento: 20111020324638700000017929742